Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CAESB. CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO DEMONSTRADO DURANTE O PERÍODO DE INTERRUPÇÃO. DÉBITO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em desfavor da r. sentença do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência do débito, de nulidade do reconhecimento da dívida do período de 01/08/2016 a 13/08/2019 e de pagamento de compensação por danos morais.
2. Da gratuidade de justiça. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. A Recorrente se declara como “do lar”, o que pressupõe incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais. A Recorrida não trouxe qualquer informação que pudesse afastar tal presunção. Dessa forma, acolhe-se o pedido de gratuidade, afastando-se o de impugnação da Recorrida.
3. Afirma a Recorrente haver necessitado reconhecer uma dívida indevida, para regularizar os serviços. Contudo, não é crível que a recorrente tenha permanecido sem abastecimento de água e coleta de esgoto durante o período de 3 (três) anos. A CAESB reconhece a existência de corte no fornecimento de água; contudo, demonstra por meio do histórico de leitura que, sem que houvesse o pedido de religação por parte da usuária, houve retomada de consumo no imóvel, gerando o acúmulo no período de 01/08/2016 a 13/08/2019 (consumo evadido sem o devido faturamento). Dessa forma, tem-se que o débito correspondente é devido.
4. Do dano moral. A cobrança e o protesto foram regulares, tendo em vista o comprovado fornecimento de água no período questionado e a ausência de comprovação de quitação integral do débito. Consta dos autos que a recorrente anuiu com o parcelamento especial, consistente em uma entrada de R$3.145,91, mais 47 (quarenta e sete) parcelas de R$241,08. Contudo, não restaram demonstrados os respectivos pagamentos no vencimento convencionado. Portanto, afasta-se a pretensão da recorrente ao recebimento de compensação por danos morais.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.